Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722309-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: EDISON RODRIGUES DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. G. Comércio de Alimentos Ltda - Epp contra decisão proferida em liquidação de sentença, em que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravado, revogando a decisão proferida ao ID 59536502, para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais ao agravante (ID 65642908). O agravante afirma, em síntese, que a decisão recorrida viola o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, uma vez que a prova pericial foi pleiteada pelo agravado, após impugnação da avaliação feita pelo Oficial de Justiça. Salienta que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é daquele que requereu a produção da prova. Aduz que, além da probabilidade do direito, está presente o risco ao resultado útil ao processo, pois o agravante, caso adiante os honorários periciais, poderá não obter o valor despendido ao final do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Na origem, o agravante ingressou com ação de imissão de posse em desfavor do agravado, o qual formulou pedido reconvencional de indenização pelas benfeitorias e acessões erigidas nos imóveis. Os pedidos foram parcialmente acolhidos, conforme sentença cujo dispositivo se transcreve: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAL E RECONVENCIONAL. Em consequência, imito MG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA na posse dos Lotes 59, 61 e 63 da Quadra 1 do Setor de Materiais de Construção, em Ceilândia/DF, matriculados sob os nos 47.900, 47.901 e 47.902 no Cartório do 6o Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, condicionando a imissão da posse ao respectivo pagamento, a condeno a pagar a EDSON RODRIGUES DE MIRANDA LTDA-ME o valor das benfeitorias e acessões existentes nos referidos imóveis, cuja apuração do montante remeto para a fase de liquidação de sentença. (...) (ID 39391714 – grifo nosso) Como se verifica, referida sentença, mantida em sede de apelação (ID 39391733), estabelece o direito do agravado à percepção de verba indenizatória, de modo que o autor, ora agravante, é sucumbente quanto ao ponto. Sendo assim, a antecipação dos honorários sucumbenciais deve ser realizada pela parte devedora em sede de liquidação, não podendo o credor ser prejudicado. Sobre a questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos REsp no 1.274.466/SC, Tema 871, firmou a tese no sentido de que, “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Confiram-se, por oportuno, outros precedentes da Corte Superior, posteriores ao entendimento firmado no aludido recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CPC/15. (...) 5. A pretensão de rateio dos honorários fundada na alegação de que a perícia contábil seria realizada independentemente de requerimento de quaisquer das partes também não se coaduna com as circunstâncias fáticas da espécie. 6. Ademais, o STJ já se manifestou - muito embora em demanda derivada de fatos distintos da presente - no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, os encargos relacionados à fase de liquidação devem ser imputados à parte que foi derrotada (no particular, o recorrente), a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1821048/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚM. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 2. O propósito recursal é dizer, primordialmente, sobre: (i) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em liquidação de sentença por arbitramento; (ii) a possibilidade de execução do débito decorrente de contrato, mesmo quando ajuizada ação revisional; (iii) a ocorrência da preclusão, quanto à inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente. (...) 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE PAGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061905/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 12/12/2017, grifo nosso) No mesmo sentido, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO - DESCABIMENTO - RESP 1274466/SC - TEMA 871 - ART. 510 DO CPC - ÔNUS DO PAGAMENTO - VENCIDO/DEVEDOR - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - DECISÃO REFORMADA. 1. A Liquidação de Sentença de cunho condenatório que estabelece o direito da parte à percepção de verba indenizatória não pode ensejar prejuízo patrimonial à parte vencedora, sendo incabível a antecipação dos honorários periciais pela parte Credora. 2. Nos autos do Recurso Especial n. 1274466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou firmada a tese de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema 871). 3. Referido entendimento jurisprudencial permanece hígido perante o Código de Processo Civil de 2015, porquanto ressalva o Art. 510 a observância, no que couber, do procedimento da prova pericial para liquidação da Sentença, o que significa a inaplicabilidade do rateio dos honorários periciais previsto na fase de conhecimento à fase de liquidação porque o vencedor/beneficiário do título judicial não pode suportar os prejuízos da derrota judicial sofrida pelo vencido na lide principal. 4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1255625, 07003256420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VERIFICAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HONORÁRIOS DE PERITO. ÔNUS. DEVEDOR. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento que questiona legitimidade não abordada na decisão recorrida. 2. A fase de liquidação de sentença destina-se à verificação do quantum devido e não à existência da dívida, nos termos do art. 509 do CPC. 3. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação das despesas com a realização da perícia, pois o vencedor da demanda não pode sofrer prejuízos em virtude de provimento jurisdicional favorável. Aplicação da mesma diretriz principiológica da fase de conhecimento, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871): "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1076516, 07101763520178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo nos termos da fundamentação expendida. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora